Tribunal: TJSP
Processo: 1028308-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica II - Licença saúde e Readaptação – Pretensão à anulação de ato administrativo que fez cessar readaptação e indeferiu a concessão de licença saúde, com regularização dos períodos em aberto – Prova pericial que atestou a necessidade da readaptação da Requerente, sem reconhecer, entretanto, os períodos pretéritos de

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica II - Licença saúde e Readaptação – Pretensão à anulação de ato administrativo que fez cessar readaptação e indeferiu a concessão de licença saúde, com regularização dos períodos em aberto – Prova pericial que atestou a necessidade da readaptação da Requerente, sem reconhecer, entretanto, os períodos pretéritos de licença saúde - Doença crônica que apresenta períodos de agravamento e melhora – Regularização da situação funcional nos períodos de afastamento que deve ser reconhecida, tendo em vista o histórico de diversas licenças aprovadas, que se mostram suficientes para o acolhimento do pedido – Acolhimento do pedido da Autora, com regularização da situação funcional e devolução de valores descontados - Sentença reformada – Recurso oficial não provido e parcialmente provido o da Autora.